Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708696-25.2022.8.07.0007 RECORRENTES: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA MARTINS, SHIRLEY CRISTINA ALVES CAMARGO MARTINS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARY CARMEN, DETY CARLOS DE ALARCÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Héctor Valverde Santanna que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes. Em suas razões, alegam violação aos artigos 221, 313 e 314, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido observado a suspensão do prazo para o recolhimento do preparo do recurso de apelação, em face da revogação do benefício da gratuidade de justiça. Entendem que deve haver a restituição do prazo para a efetivação do preparo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo à apreciação da questão debatida nos autos, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 20/11/2019). A corroborar: AgInt no AREsp 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 4/10/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 221, 313 e 314, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos na decisão guerreada, no sentido de que “Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. A decisão monocrática que não concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a intimação de Shirley Cristina Alves Camargo Martins e Carlos Antônio da Silva Martins para recolher o preparo gerou efeitos imediatos (...). Não houve o recolhimento do preparo de forma tempestiva após decisão que revogou a gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas” (ID 55763865). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027